Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-97.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008515-97.2018.8.11.0000
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 27208963) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 16292482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO CONSTITUCIONAL — EXECUÇÃO FISCAL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSORIA PÚBLICA — NÃO CABIMENTO — PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — RECURSO DESPROVIDO. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. Dispensar os documentos constantes nos artigos 443 §2° e 444, ambos do Provimento 41/2016 da CGJ/MT, necessários ao levantamento dos valores, culminaria em admitir conduta contrária à EC No 80/2014, incompatível, portanto com o ordenamento jurídico hodierno. Recurso desprovido.” (AI 1008515-97.2018.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019)
Alega violação aos arts. 9o, da Lei n. 1060/50 e 98 do CPC, ao argumento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual já transitou em julgado, não cabendo mais discussão, sendo descabida as exigências de custeio e/ou apresentação de cópias de documentos essenciais para a expedição de ofício requisitório.
Recurso tempestivo (Id. 28412465).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 36376972.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA DO IRPJ, CSSL, PIS E COFINS. CONCEITO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TERIA VIOLADO OU AO QUAL TERIA DADO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 30 DA LEI 8.981/95. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 10/09/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a parte recorrente, nas razões do Especial, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo constitucional, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem. III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. A jurisprudência do STJ "firmou-se no sentido de que é deficiente o Recurso Especial quando o dispositivo legal tido por violado não ampara a tese defendida pelo recorrente ou não contém normativo suficiente para infirmar o acórdão recorrido. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF" (STJ, AgRg no REsp 1.539.607/MT Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/11/2015). V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1465454/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) (destaquei)
In casu, o comando normativo dos dispositivos legais apontados como violados (art. 9° da Lei n. 1.060/50 e art. 98 do CPC), que dispõe acerca do direito à gratuidade judiciária e sua extensão a todos os atos do processo, até decisão final, revela-se inapto a sustentar a tese recursal aventada, de impossibilidade de revisão de matéria já decidida, e a infirmar os fundamentos do aresto, voltados ao não cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública após a EC 80/2014, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v